Tribunal: TJDFT
Processo: 0746572-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória proposta por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS contra PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., relatando que sofreu prejuízos com a aquisição de imóvel, ocorrendo enriquecimento ilícito do Réu. A mesma ação rescisória foi proposta anteriormente, cabendo a Relatoria ao Desembargador Angelo Canducci Passareli, que indeferiu a inicial por inépcia, com o seguinte dispositivo: "Tem-se, pois, que a petição inicial é inepta. Com essas considerações, tendo em vista o não atendimento à determinação de emenda, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e artigo 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Sem honorários e custas pelo Autor, observado o disposto no art. 98, § 3o do CPC. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2021." Sustentando que não houve julgamento de mérito, o Autor reproduz a ação, cabendo-me a Relatoria. Tal como sucedido no primeiro ajuizamento da ação rescisória, igualmente encontrei dificuldade de compreensão quanto ao enquadramento dos fatos à excepcionalidade da via rescisória. Durante toda a exposição o Autor se diz inconformado com o resultado da demanda primitiva, pedindo seu rejulgamento. Não houve apresentação de prova nova, mas apenas reiteração dos argumentos utilizados na ação originária. Em razão disso, determinei que se emendasse a inicial com os esclarecimentos necessários. Sobreveio petição reproduzindo as alegações anteriores e juntando-se a Sentença como ato que quer rescindir. Além das deficiências da petição inicial que conduzem inevitavelmente à inépcia, verifico também que conforme consta do processo originário (houve sentença, acórdão e recurso especial), a Sentença, de março de 2018, transitou finalmente em julgado em 30/05/2020, conforme certidão no ID 67754609 do processo originário. Nos termos do Art. 975 do CPC, "O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo". Portanto, ainda que se pudesse superar a inépcia reconheço a existência de decadência, fenômeno processual/material impeditivo de prosseguimento do pedido rescisório. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL. Custas “ex lege”. Defiro o pedido de benefício da Justiça Gratuita. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator